Tribunal: STF
Processo: Rcl 62671
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por J Coutinho Advogados Associados e outros em face de acórdão da 9ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do processo nº 0011268-23.2015.5.01.0018, por suposta afronta no decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 3961 e 5625 e nos Temas 725 e 739 da repercussão geral.



    A parte reclamante narra que:



    "A Demandante no processo originário, alegou ter sido contratada pela Ré em 26/06/2006 para exercer a função de advogada com fixo de R$ 3.057,00, tendo pedido demissão em 19/09/2013. Aduz que a Reclamada não procedeu com a assinatura de sua CTPS e não obedeceu ao pagamento de diretos. Na defesa, a Reclamada atestou que só havia relação de parceria em se tratando de advogada autônoma. Por sua vez, a tese da Contestação aponta que o pactuado partiu da premissa que a parceria estava sendo consolidada com uma portadora de curso superior de Direito com capacidade profissional suficiente para compreensão de que o regime adotado seria de independência e autonomia e que era ainda associada a outro escritório.



    O MM. Juízo de Primeiro Grau, determinou pelo reconhecimento do vínculo empregatício com a Primeira Reclamante, com entendimento contrário a REPERCUSSÃO GERAL do Tema 725 expendido por essa Colenda Corte Superior, in verbis:



    (...)



    Irresignada, a Primeira Reclamante recorreu ao TRT da 1ª Região. Este, através da 9ª Turma com Acórdão lavrado pela Desembargadora CLAUDIA DE SOUZA GOMES FREIRE, julga contrário a REPERCUSSÃO GERAL do Tema 725 expendido por essa Colenda Corte Superior, para decidir em grau de Recurso Ordinário da seguinte forma, in verbis:



    (...)



    Após a publicação do Acórdão supra pelo TRT1, a parte prejudicada ingressou com Embargos de Declaração para questionar OMISSÃO do julgado quanto ao não questionamento da advogada sobre o contrato assinado de sociedade.



    A decisão dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, seguiu na direção abaixo:



    (...)



    A Primeira Reclamante, sem condições de arcar com os custos do depósito recursal para interposição de Recurso de Revista, não recorreu e houve o trânsito em julgado em 09/07/2018.



    Durante o período de agosto de 2019 a junho de 2023 a Primeira Reclamada foi executada por meio de penhora diretamente em seus clientes.



    Em abril de 2022 a ora Reclamada ingressou com Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, Tal pedido foi aceito, incluindo o segundo Reclamante no pólo passivo por ser o sócio majoritário com sentença proferida em 19 agosto de 2022, in verbis: 



    (...)



    Diante de tal decisão, não viu outra opção o Demandado a não ser interpor Agravo de Petição ao Tribunal Regional da 1ª Região. Tal recurso teve seu provimento negado pela 9ª Turma do TRT1 em 02 de agosto de 2023, in verbis:



    (...)



    Ingressou então o Segundo Reclamante com Embargos de Declaração, o qual encontra-se pendente de julgamento" (eDoc 1, p. 16-40).



    Sustenta que "o IDPJ consiste em incidente que objetiva discutir se é, ou não, caso da pessoa física (ou da pessoa jurídica, em caso de desconsideração inversa) responder com seu patrimônio próprio pelas dívidas da empresa devedora (ou do sócio devedor, na hipótese inversa). Apesar da denominação utilizada pelos legisladores, o procedimento de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica tem natureza jurídica de demanda incidental, com partes, causa de pedir e pedido" (eDoc 1, p. 40-41). 



    Alega que "a decisão da autoridade reclamada desrespeita a autoridade do STF ao desconsiderar a validade do contrato social assinado pela Advogada como sócia de serviço, mesmo sem qualquer prova de vício de consentimento e com a averbação do contrato social com ingresso da Advogada na referida sociedade e junto à OAB/RJ, que exerce o papel de fiscalizador, na forma do §10, do Artigo 15 da Lei 8.906/94. Inclusive, dispõe o §11, do artigo 15, deste mesmo diploma" (eDoc 1, p. 56).



    Salienta que "a 9ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0011268-23.2015.5.01.0018, ajuizada por FLÁVIA ANDREA BARBOSA BORGES, ignorou completamente as teses pronunciadas no julgamento da ADPF nº 324, ADC nº 48, ADI’s nº 3991 e nº 5625 e RE nº 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), que reconhecem a constitucionalidade e a legalidade dos modelos lícitos de divisão de trabalho como regime societário válido para regular as relações entre ADVOGADOS e ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA" (eDoc 1, p. 64).



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito, "a procedência da presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, para cassar a decisão reclamada frente ao manifesto desrespeito às teses firmadas nos julgamentos da ADPF 324 (Relator Ministro Roberto Barroso), da ADC 48, da ADI 3991, da ADI 5625 e do RE 958.252 (Relator Ministro Luiz Fux)" (eDoc 1, p. 66).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    É certo que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, de relatoria do Min. Roberto Barroso e o RE-RG 958.252, de relatoria do Min. Luiz Fux (Tema 725), reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal.



    Por sua vez, ao apreciar o ARE 791.932, Tema 739, Rel. Min. Alexandre de Moraes, relativamente à terceirização de serviços no âmbito das empresas concessionárias de serviços de telecomunicação, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: “É nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o art. 949 do Código de Processo Civil”.



    Nada obstante, como destacado na própria petição inicial, o acórdão que reconheceu o vínculo empregatício entre a parte beneficiária e a parte ora reclamante transitou em julgado em 09.07.2018 (eDoc 1, p. 28). O ato reclamado, por sua vez, limitou-se a apreciar o agravo de petição interposto em face da decisão que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da demandada originária (J COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS) e determinou a inclusão de seu sócio no polo passivo da execução . 



    Eis os fundamentos do acórdão reclamado (eDoc 14, p. 5-7):



    “Razão não acompanha o suscitado.



    A desconsideração da personalidade jurídica é medida adotada à luz dos artigos 28-CDC c/c art. 4º, inciso IV, § 3º da Lei n° 6.830/80, aplicável às execuções trabalhistas por força do art. 889-CLT.



    O instituto da desconsideração da personalidade jurídica tem sido um instrumento importante colocado à disposição dos credores trabalhistas, pois, na falta de bens da sociedade, proceder-se-á ao levantamento do véu da personalidade jurídica da empresa para que a cobrança da dívida seja feita na pessoa de seus sócios ou administradores responsáveis pela instituição, hipóteses em que se enquadra o agravante, tendo em vista que é o "sócio fundador presidente majoritário " da devedora originária (J COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS) e responsável pela sua representação, administração principal e gerência, conforme se verifica das alterações contratuais juntadas aos ids 48c1cb7 (fls. 61/92), 99b4c4b (fls. 67/77) e c74b777 (fls. 80/95).



    Se o Código de Defesa do Consumidor prevê a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica em defesa do consumidor, parece-nos razoável que a mesma interpretação seja feita no caso em tela, em que se pretende a satisfação de um crédito de natureza alimentar, cujo titular contribuiu efetivamente, com sua força de trabalho, para a produção dos bens e serviços de propriedade da reclamada.



    Além disso, nos termos do artigo 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica pressupõe a confusão patrimonial ou a prática de ato que desvirtue a finalidade social da empresa (abuso na personalidade jurídica), tal como o não pagamento de dívidas trabalhistas, o que restou comprovado no caso dos autos.



    Havendo comprovação de abuso na personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, autoriza-se o redirecionamento da execução em face de sócio ou administrador da empresa.



    Registre-se que, verificada a incapacidade da empresa demandada de solver o débito contra ela apurado, a execução pode e deve dirigir-se contra os bens particulares de seus sócios ou administradores, aplicando-se a teoria da desconsideração da pessoa jurídica.



    Na hipótese vertente, as tentativas infrutíferas de bloqueio de valores da devedora direta, por meio dos sistemas BacenJud, FenaJud e InfoJud (id fe6dacb e ss.), por si, são suficientes a caracterizar a incapacidade da empresa devedora de solver o débito contra ela apurado e autorizar o redirecionamento da execução contra os bens particulares de seu sócios e administradores, aplicando-se a teoria da desconsideração da pessoa jurídica.



    Convém destacar que não há, nos presentes autos, nenhum elemento probatório, validamente constituído, no sentido de que existam, neste momento, bens, livres e desembargados da empresa demandada para penhora.



    Exauridas as possibilidades de excutir a dívida, é admissível a desconsideração da personalidade jurídica para que se proceda, em caráter subsidiário, ao redirecionamento da execução em face dos bens pessoais dos sócios e administradores, de forma a assegurar a completa satisfação do crédito exequendo, aplicando-se a teoria menor para este fim.



    Por fim, cumpre salientar que o fato de o suscitado ser pessoa física, idoso, aposentado e utilizar dos proventos de sua aposentadoria para pagar suas despesas com alimentação, moradia, saúde, etc., não obsta o redirecionamento da execução para si, por falta de amparo legal e aplicação dos princípios da razoabilidade, primazia do credor trabalhista, efetividade e função social da execução trabalhista.



    Neste cenário, a mantença da r. sentença de origem é medida que se impõe.



    É o que basta.



    Apelo improvido.”



    Sendo esses os fundamentos do ato reclamado, constata-se a ausência de similitude entre a matéria nele debatida e aquela objeto dos paradigmas invocados. Na espécie, a autoridade reclamada consignou que a desconsideração da personalidade jurídica ocorreu em decorrência da comprovação de abuso na personalidade jurídica, o que autoriza o redirecionamento da execução em face de sócio ou administrador da empresa, nos termos do art. 50 do Código Civil. Tal situação não foi objeto de debate quando do julgamento dos paradigmas invocados.



    Nesse contexto, a discussão versada na decisão reclamada não guarda a estrita aderência com a matéria objeto das decisões proferidas nos paradigmas invocados.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 38504 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.4.2021)



    “Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, não há que se falar em terceirização de serviços, uma vez que o juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão e o grupo econômico, formado pela reclamante e o Banco Itaú, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedentes. 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 44427 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.1.2021)



    Por fim, ainda que se considere como ato reclamado o acórdão que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, verifica-se que a reclamação esbarraria no óbice previsto no § 5º, I, do art. 988 do CPC, bem como no enunciado da Súmula 734/STF. Isso porque, quando do ajuizamento da presente reclamação, em 29.09.2023, o processo de conhecimento subjacente há muito transitara em julgado (09.07.2018), estando em curso a execução definitiva. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 360. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. TEMA 246 E ADC 16. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por qualquer tribunal, inclusive superior. 2. A teor da Súmula 734 do STF e da norma do art. 988, § 5º, I, do CPC, é incabível a reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 53.856-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 09.01.2023.)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC/2015 e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56.184-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 09.12.2022.)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NOS JULGAMENTOS DAS ADC 42, ADI 4.901, ADI 4.902, ADI 4.903 e ADI 4.937. INOCORRÊNCIA. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO QUE ESTABELECEU OBRIGAÇÕES. PRETENSÃO DE CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DE FORMA DIVERSA. IMPUGNAÇÃO DE PROVIMENTO JURISDICIONAL TRANSITADO EM JULGADO. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734/STF. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferida nos Autos nº 1013470-43.2018.8.26.0037. 2. A pretensão encontra óbice na Súmula 734/STF, segundo a qual ‘não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rc l51.356-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13.10.2022.)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial que carece do pedido de citação da parte beneficiária do ato reclamado para contestar o feito, acompanhado do respectivo endereço (art. 989, III, do CPC), bem como não indica o valor da causa (art. 292 do CPC).



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento do pedido, deixa-se de determinar à emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento dos defeitos processuais (art. 292, §3º, CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente